Tribunal: STF
Processo: ARE 1412786
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 99) contra acórdão (eDOC 66) do Tribunal Regional Federal da 4ª cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter reconhecido o direito dos substituídos da parte recorrida à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, viola preceitos constitucionais.



    Inadmitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência do TRF4 (eDOC 115), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 125), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que o apelo excepcional não preenche o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    C — REPERCUSSÃO GERAL



    Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo.



    Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de administrados em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência de interpretação normativa entre a Administração e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados.



    A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou fato-base consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, do CPC/15).



    No caso, cuida-se de vantagem pertinente a um sem-número de servidores públicos substituídos por entidade sindical.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, tenho que o tribunal recorrido firmou sua conclusão acerca da possibilidade de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias no exame estrito dos fatos e das provas, bem assim na análise de legislação infraconstitucional. Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.277.733, ministro Gilmar Mendes; no ARE 1.384.812, ministro Luiz Fux; no ARE 1.389.592, ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.266.414 AgR, ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como restaram afastados, no caso, pela decisão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 143) –, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator